Tribunal: TJDFT
Processo: 0711788-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB/DF. PROGRAMA HABITACIONAL. “RIACHO FUNDO II – 4a ETAPA”. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CADASTRAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PELOS BENEFICIÁRIOS. OBSERVÂNCIA À ISONOMIA ENTRE OS INSCRITOS E ÀS REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Interpostos dois recursos de apelação contra a r. sentença pela mesma parte, apenas o primeiro deles deve ser conhecido, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade.
2. Se a questão relativa à viabilidade da reserva de imóveis para os autores, ora apelantes, em “parcelamento futuro”, foi tratada, na origem, em réplica e também na r. sentença, o desdobramento e ênfase dados à matéria em apelação não encerram inovação recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
3. A política habitacional do Distrito Federal dirige-se ao meio urbano e rural, com o escopo de solucionar a carência habitacional para todos os segmentos sociais, com prioridade para a população de média e baixa renda, à luz do art. 2o da Lei n. 3.877/06. Sob a atribuição de coordenar e executar as ações relativas às políticas de desenvolvimento habitacional, incumbe à CODHAB/DF examinar a possibilidade de habilitação dos inscritos nos programas habitacionais do Distrito Federal.
4. Registre-se que a Associação Pró-Morar do Movimento Samambaia – AMMVS, ora apelada, que representa 207 (duzentos e sete) associações e cooperativas, firmou, em 26/5/2006, “Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel” (CDRU) firmado com a União (ID 22933728), tendo por objeto área correspondente a 1.265.326,92 m2 (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil trezentos e vinte e seis metros quadrados e noventa e dois centésimos de metro quadrado). Nesse local, seria desenvolvido projeto habitacional denominado “Riacho Fundo II – 4a Etapa”, do qual resultariam 4.889 (quatro mil oitocentos e oitenta e nove) unidades habitacionais.
5. As etapas de inscrição e habilitação no âmbito do mencionado programa habitacional são pressupostos para que os candidatos concorram à aquisição de unidades habitacionais e, por conseguinte, não geram direito adquirido ao imóvel, mas apenas expectativa de direito.
6. Não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito de atos administrativos ou de políticas públicas, à luz da separação de poderes, ressalvados os casos de ilegalidade ou abuso de poder, inexistentes no caso em tela.
7. Desse modo, se os autores, ora apelantes, não cumpriram os requisitos objetivos previstos no art. 4o da Lei Distrital n. 3.877/06, os quais são necessários para cadastramento no âmbito do reportado programa habitacional, não há falar em reforma da r. sentença, que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados .